Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700953-77.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA TAVARES NOVIS AGRAVADO: MICHELE GARCIA PEREIRA BORTOLINI, WELINGTON BORTOLINI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Advocacia Tavares Novis contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 193017389 do processo n. 0737703-56.2017.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Michele Garcia Pereira Bortolini e outro, reconheceu excesso de execução, sem, contudo, condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Ao ID 6203128 houve comunicação e disponibilização do teor da sentença proferida no r. juízo de origem. Não há, contudo, prejudicialidade entre a sentença extintiva do processo executivo e a matéria discutida no âmbito deste agravo, uma vez que tratam de créditos com origem e titularidade distintas. Enquanto o cumprimento de sentença de origem foi extinto em função do pagamento do débito principal lá devido à parte exequente, ora agravada, este agravo de instrumento versa sobre a pretensão dos advogados da parte executada de obterem a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do alegado reconhecimento de excesso de execução. Deste modo, por ora, apenas se aguarde a sessão de julgamento já designada ao ID 61084270. Brasília, 26 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora